Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711243-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANA ORLANDI MEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ROSANA ORLANDI MEIRA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o decisum diverge da jurisprudência de outros tribunais, uma vez que, ao entender que a recorrente contribuiu para a concretização do dano ao entregar seu cartão para estelionatários mediante fraude, imputou-lhe indevidamente o ônus parcial dos prejuízos sofridos, determinando que arque com 30% (trinta por cento) das despesas totais. Assevera que a conduta de compartilhar cartão e senha não afastaria a responsabilidade da instituição financeira, porquanto a fraude não era imprevisível ou inevitável, mas amplamente conhecida e antecipada. Defende a existência de risco de dano, tendo em vista que o recorrido retomou a cobrança parcial das compras realizadas de forma fraudulenta, nos cartões de sua titularidade, exigindo valor acima do determinado pelo acórdão e suprimindo as etapas processuais necessárias ao cumprimento provisório da decisão. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão da cobrança realizada pelo Banco do Brasil, e requer autorização para depositar em juízo 30% (trinta por cento) das despesas discutidas, ou seja, R$ 22.518,24 (vinte e dois mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende que o recorrido retomou a cobrança parcial das compras realizadas de forma fraudulenta, nos cartões de sua titularidade, exigindo valor acima do determinado pelo acórdão e suprimindo as etapas processuais necessárias ao cumprimento provisório da decisão. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação adesiva da recorrente e parcial provimento à apelação do recorrido sob o fundamento de que: APELAÇAO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pela requerente, para: a) declarar inexistente relação jurídica que autorize o réu a exigir da autora os valores decorrentes da realização das operações fraudulentas e b) condenar o réu a pagar à autora a quantia equivalente ao montante sacado injustamente de sua conta. 2. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Se é possível extrair das razões apresentadas o inconformismo com a sentença, descabe falar em ofensa à dialeticidade. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90) e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento que integra a linha de possíveis desdobramentos de uma atividade, intrinsecamente relacionado a ela –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor. 4. A observância ao dever de cuidado com os dados dos correntistas e com a higidez das operações financeiras é pressuposto essencial dos serviços bancários. 5. Os danos morais estão intrinsecamente relacionados aos efeitos de uma determinada conduta – comissiva ou omissiva – sobre a esfera de dignidade da vítima. Ainda que a consumidora tenha concorrido para os prejuízos experimentados, o descumprimento das obrigações assumidas pelo banco quanto ao cuidadoso monitoramento das operações de seus clientes culminou na desorganização da vida financeira da requerente, que, em poucas horas, viu seus compromissos mensais excessivamente multiplicados. Ademais, persiste a incerteza acerca de como os criminosos obtiveram os dados cadastrais da demandante e quais foram as informações expostas. Estes elementos desbordam o mero descumprimento contratual e reclamam a justa reparação. 6. Recurso da autora provido e do réu parcialmente provido (ID 22127546 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que os alegados valores cobrados pela instituição financeira, indicados no ID 23449192 - Pág. 2, não se revelam, a primu ictu oculi, maiores do que o montante que a peticionante reputa devido. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Nada a prover quanto ao pedido de depósito em juízo de 30% (trinta por cento) das despesas discutidas, porquanto o pleito refoge à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024